Tribunal: TJMMG
Processo: 2000099-26.2025.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000099-26.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 09/12/2025 Publicação: 15/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO MINISTERIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 232 C/C ART. 236, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)]. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. AFASTAMENTO. FUNDADA SUPOSIÇÃO CONTRÁRIA SOBRE A IDADE DA VÍTIMA. ERRO DE TIPO. ATIPICIDADE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar visando à condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 232 c/c o art. 236, I, do CPM, por manter conjunção carnal com a menor R.S.M., fato ocorrido em 03/02/2024 e em outra oportunidade anterior, segundo narrativa acusatória e provas dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão configuradas a violência presumida ou a presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos, para fins de incidência do art. 232 c/c o art. 236, I, do CPM; (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso, é possível reconhecer hipótese de fundada suposição contrária à idade da vítima (erro de tipo), apta a afastar o dolo do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova dos autos, especialmente a escuta especializada da vítima, as imagens e os depoimentos colhidos em Inquérito Policial Militar e juízo, confirma que o réu manteve conjunção carnal com a menor em duas ocasiões, de modo compatível com as circunstâncias narradas na denúncia. 4. A palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, tem elevado valor nos delitos de natureza sexual, conforme entendimento do Superior tribunal de Justiça (STJ) (AgRg no AREsp 568.478/SP). 5. Embora a conduta seja moralmente reprovável e contrarie os valores institucionais da corporação militar, não se verifica a violência presumida exigida pelo art. 236, I, do CPM, pois há fundada suposição contrária TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 quanto à menoridade da vítima – que afirmou ao réu possuir entre 14 e 15 anos –, corroborada por testemunhas e pela genitora. 6. A jurisprudência admite, excepcionalmente, erro de tipo quanto à idade da vítima, quando o agente, por circunstâncias justificáveis, acredita estar diante de pessoa maior de 14 anos, afastando o dolo específico do crime de estupro de vulnerável, mesmo à luz da vulnerabilidade absoluta (Súmula 593/STJ). 7. O reconhecimento do erro de tipo encontra amparo no art. 20 do Código Penal (CP) e em precedentes do STJ, como no Habeas Corpus 721.869, que admite a absolvição quando existente fundada suposição sobre a idade da vítima. 8. A legislação aplicável (art. 232 c/c art. 236, I, CPM) exige o elemento “violência”, presumida ou explícita, o qual não se perfaz quando presentes circunstâncias objetivas que justificam a suposição de idade superior à prevista em lei. 9. A manutenção da absolvição não impede que a conduta seja apreciada administrativamente, dada sua incompatibilidade com os valores da Polícia Militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de violência prevista no art. 236, I, do CPM pode ser afastada quando comprovada fundada suposição contrária do agente quanto à idade da vítima, excluindo o dolo e tornando a conduta atípica. 2. A palavra da vítima, quando firme e harmônica com os demais elementos probatórios, é apta a comprovar autoria e materialidade em crimes sexuais, sem que isso impeça o reconhecimento de erro de tipo quando presentes circunstâncias objetivas que o justifiquem. 3. A ausência de violência explícita ou presumida impede a condenação pelo art. 232 c/c o art. 236, I, do CPM, impondo a manutenção da absolvição. __________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 232 e 236, I; CP, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 568.478/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 04.08.2015, DJe 18.08.2015; STJ, HC 721.869, 6ª Turma; STJ, Súmula 593. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Fez sustentação oral o advogado Yago Abrão Costa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu o Sd PM F.S.R. quanto à prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 232, § 3º, c/c o artigo 236, inciso I, ambos do Código Penal (CPM), tendo a absolvição se dado com supedâneo no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] No dia 03 de fevereiro de 2024, por volta das 11:00 horas, nas dependências do 2° GP/3° Pel/116° Cia/ 69° BPM, sito na Rua Cinco, nº 584, Centro, São Francisco de Sales/MG, o denunciado, militar da ativa, constrangeu, mediante violência presumida em virtude da idade da vítima, R.S.M., pessoa menor de 14 (quatorze) anos, à prática de conjunção carnal. Consoante se apurou, nos meses finais de 2023 o denunciado passou a conversar com a vítima via redes sociais, evoluindo para contato físico e prática de relações sexuais, sendo a primeira experiência sexual da ofendida com o imputado. No dia 03/02/24, um sábado, o denunciado, que se encontrava à paisana e de folga, solicitou que a ofendida o encontrasse no quartel da Polícia Militar São Francisco de Sales. Ali, ele a conduziu para o interior da unidade militar, a um quarto de seu uso exclusivo, onde a constrangeu, mediante violência, à prática de relações sexuais. As imagens das câmeras de segurança captam o momento em que a ofendida chega sozinha no destacamento, é recebida pelo denunciado e, após aproximadamente 10 minutos, deixa desacompanhada o quartel. A vítima trocou mensagens com uma amiga em que narra os repetidos encontros sexuais que teve com o denunciado (Evento1, Portaria Instauração 6). O Conselho Tutelar de São Francisco de Sales/MG ao tomar conhecimento das mensagens e do crime de estupro de vulnerável envolvendo policial militar, noticiou os fatos ao Comando Militar local. Assim, em diligência realizada no dia 25/02/2024, policiais militares prenderam o denunciado em flagrante pela prática do crime comum previsto no art. 217-A, do Código Penal, após ele constranger novamente a vítima à conjunção carnal na noite anterior à prisão. Ouvida em depoimento especial (Evento 5, IPM7, fl. 90/102), a vítima confirmou as relações sexuais com o denunciado, inclusive a ocorrida no dia 03/02/24 no interior da unidade militar. O crime foi praticado por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar. A violência a que constrangida a vítima é presumida em virtude de sua idade – 13 (treze) anos à época dos fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em que pese a negativa do denunciado, a própria vítima, em depoimento especial e em atendimento perante o Conselho Tutelar de São Francisco de Sales, afirmou que este sabia sua idade. Não obstante, testemunhas relataram que a vítima aparentava ter cerca de 12 (doze) a 13 (treze) anos, de modo que não havia como o denunciado supor de maneira contrária. Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS denuncia F.S.R., Sd. PM, incurso no art. 232 § 3º (estupro de vulnerável) c/c art. 236, I (presunção de violência) c/c art. 9º, II, ‘b’, todos do Código Penal Militar, requerendo seja o denunciado citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas e cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Inquérito Policial Militar n. 2000671-16.2024.9.13.0005. A denúncia foi recebida no dia 10 de fevereiro de 2025 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado, a vítima e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa do réu pugnou pela absolvição, pela ausência de provas. O douto juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual absolveu o acusado quanto à prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 232, § 3º, c/c o artigo 236, inciso I, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. A sentença se encontra colacionada no Evento 118. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresenta recurso de apelação, conforme Evento 132, afirmando que restaram comprovadas, de forma indubitável, a materialidade e a autoria do delito, pugnando pela reforma da sentença, para a condenação do apelado, nos termos da denúncia. O eminente procurador de justiça, em manifestação no Evento 21, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para análise não é das mais simples. Confesso que analisei o presente feito por várias vezes, para a obtenção da certeza que exponho no presente voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Não tenho, ao contrário do que é dito na sentença, a menor dúvida de que, no dia 03 de fevereiro de 2024, por volta das 11h, nas dependências do quartel do 2° GP/3° Pel/116° Cia/ 69° Batalhão de Polícia Militar (BPM), na cidade de São Francisco de Sales/MG, o réu, apelado, teve relações íntimas, ou conjunção carnal, com a menor R.S.M. Da mesma forma, não tenho dúvidas de que o réu manteve conjunção carnal com a menor R. em, pelo menos, outra oportunidade, qual seja, no dia em que levou a menor para um local afastado da cidade, local ermo, isolado, para, segundo o próprio réu, ter uma conversa com a menor acerca de boatos que estariam envolvendo o seu nome e o nome da menor. No Evento 15 – PROCJUDIC2 – Páginas 14 e ss., o réu, ouvido na Delegacia de Polícia, revela que buscou a menor no centro da cidade de São Francisco de Sales/MG, às 20h30min, “foram para um local afastado, em uma entrada de fazenda próximo a cidade”, e que “conversaram cerca de 30 a 40 minutos”. Depois, conforme imagens e depoimentos, o réu se encontra com a menor R. no quartel da localidade, segundo ele para “mostrar como era o quartel da PM”. A verdade é que ele recebeu a menor, sozinha, na unidade militar, sendo que ela permaneceu no local por cerca de 17 minutos, e não foi vista pelo Sd PM H., que compareceu ao local, porque estava abrigada no banheiro da unidade. Tudo isso está devidamente demonstrado nos autos, sendo que a escuta especializada da menor R. guarda intensa e fiel consonância com os fatos narrados na denúncia, e revela importante descrição sobre todos os fatos, todos mesmo. Com efeito, a menor R. não mentiu e não imaginou tais fatos, notadamente porque os fatos se alinham com os encontros assumidos pelo próprio militar, seja às escondidas em uma entrada de fazenda, seja às escondidas no quartel da localidade. Ora, não é possível, sequer, imaginar como real a estória contada pelo réu, estória com “e” mesmo, pois o vocábulo indica uma fábula contada pelo militar, à exceção única da idade dita pela vítima R. Quero consignar, por oportuno, que não sei como um militar, com mais de 30 anos de idade e mais de 8 anos de corporação, pode querer se relacionar com uma criança ou com uma adolescente. Não existe esse tipo de relação de amizade, especialmente porque conversavam de forma a excluir imediatamente mensagens trocadas. Vejam que o réu quer atribuir o relacionamento com a menor R. ao interesse dela pela Polícia Militar. Acho que o réu duvida da inteligência dos membros do Judiciário, do Parquet, e dos militares que conduziram o Inquérito Policial Militar (IPM). Preciso informar ao réu que, no caso dos autos, a palavra da vítima tem intenso valor, uma vez que ratifica com muita intensidade os fatos confirmados pelo próprio réu, pelas imagens, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de IPM e em juízo, bem como corrobora as provas emprestadas trazidas do feito criminal que tramitou na Justiça comum estadual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Quanto à força da palavra da vítima em situações como a narrada na denúncia, trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de natureza sexual, por muitas vezes não deixarem vestígios, a palavra da vítima é de suma importância, desde que em consonância com os demais meios de prova dos autos. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou a autoria e a materialidade do delito atribuído ao agravante com base no depoimento da vítima e nos demais elementos de prova constantes dos autos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 568.478/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015). (Destaque nosso) Todavia, a apesar de ser nojosa, abjeta, deplorável, vil, baixa a ação perpetrada pelo réu, entendo que não houve a violência presumida, exigida para a configuração do crime de estupro contra a menor de 13 (treze) anos de idade. Embora algumas testemunhas tenham dito que a menor tinha a aparência de 12 ou 13 anos de idade, há testemunhas que relatam aparência de 14 a 15 anos de idade. A menor revela que disse ao réu que tinha entre 14 e 15 anos de idade, fato confirmado pela própria genitora da menor, e a própria menor atesta o consentimento para o ato, lembrando que o exame médico realizado na menor no dia seguinte não encontrou sinais de violência, uma vez que inexistentes lesões em toda a região íntima. É possível afirmar, nesse sentido, o afastamento da presunção de violência, excluindo-se a exigência da primeira parte do inciso I do art. 236 do Código Pen al Militar (CPM) pela parte final do citado inciso, ou seja, pela fundada suposição contrária do agente em relação à idade superior a 13 anos. Em tal sentido, é possível, como disse, excluir o núcleo violência exigido no art. 232 c/c o art. 236, I, ambos do CPM. A Súmula 593 do STJ reconhece a vulnerabilidade absoluta de menores de 14 anos, tornando irrelevantes o consentimento, as experiências sexuais anteriores ou a existência de relacionamento afetivo. No entanto a aplicação da tese sumular não dispensa a análise das circunstâncias específicas do caso concreto, sendo possível, excepcionalmente, que a referida súmula e o artigo 232 do CPM cedam diante de situações que evidenciem erro de proibição ou a fundada suposição contrária quanto à idade da vítima que consente com o ato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Apesar da presunção de vulnerabilidade, a jurisprudência do STJ admite a tese de "erro de tipo" (previsto no art. 20 do Código Penal) se o acusado, por circunstâncias plenamente justificáveis, acreditava sinceramente que a vítima tinha mais de 14 anos, sendo a conduta considerada atípica em relação ao crime de estupro de vulnerável, pois falta o dolo (intenção) necessário para esse delito, resultando na absolvição. E, no julgamento do Tema 1.121 pelo STJ, foi reafirmado que o estupro de vulnerável envolve uma presunção absoluta de violência. Destaco, ainda, o reconhecimento do erro de tipo pelo STJ no Habeas Corpus n. 721.869, em cujo julgamento a 6ª Turma, ao absolver o réu, adotou postura que equilibra a proteção dos vulneráveis com a proporcionalidade das penas, especialmente nos casos em que não há violência explícita. Destaco, ainda, por oportuno, que rechaço qualquer tentativa de abalar a honra da menor, e as assertivas que buscam macular seu pudor são igualmente detestáveis, onde quer que tenham sido lançadas. Por fim, com base em todos os fundamentos da sentença e deste voto, digo que a ação praticada pelo réu é repugnante, causa desonra à corporação e teve repercussão negativa, razão pela qual deve ser rechaçada pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, mas pela via administrativa, se for o caso, uma vez que falta um elemento essencial para a configuração do crime de estupro de vulnerável, qual seja, a prova da violência explícita ou presumida, o que se dá em face da fundada suposição de que a vítima fosse maior de 14 anos de idade e em razão de a própria vítima relatar o seu consentimento. Não é possível a mim, respeitados os entendimentos diversos, proceder de forma diversa, especialmente porque a própria denúncia invoca o art. 232 do CPM em cumulação com o inciso I do art. 236 do mesmo diploma legal, e uma posição contrária pode resultar em violação ao preceito da lei. Ante o exposto, firme nos fundamentos acima, nego provimento ao recurso ministerial, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao. presente recurso. A função jurisdicional, especialmente no âmbito do Direito Penal, demanda uma acuidade probatória extrema, cujo rigor se eleva exponencialmente de acordo com a gravidade da sanção e os indeléveis impactos sociais, profissionais e pessoais que a condenação acarreta ao indivíduo. É imperativo que se reconheça, desde logo, que o crime de estupro de vulnerável, em qualquer de suas modalidades, representa uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 das mais hediondas violações à integridade física e psicológica da vítima, merecendo, por consequência, uma resposta penal firme, rigorosa e proporcional. Entretanto a imposição de uma condenação por um delito desta magnitude, além de destruir a reputação e a carreira profissional do réu – notadamente no meio militar, onde a honra e o pundonor são valores essenciais, culminando em sanções acessórias, como a cassação de graduação –, exige que a materialidade e a autoria delitivas estejam amparadas em um conjunto probatório que transborde a mera probabilidade, alcançando a certeza jurídica. Não se trata, em absoluto, de ignorar a especial relevância da palavra da vítima em crimes ocorridos na clandestinidade, uma máxima jurisprudencial amplamente reconhecida, inclusive pela própria decisão ora recorrida. Contudo essa especial valoração não implica uma presunção absoluta de veracidade, sendo imprescindível que o relato da ofendida ostente fidedignidade, coerência interna e, minimamente, que encontre respaldo, ainda que indiciário, nos demais elementos objetivos de prova. A prova, no processo penal, deve ser o farol que dissipa todas as sombras da dúvida razoável, pois o status constitucional de inocência impõe que, na ausência dessa certeza inabalável, o julgador se curve ao princípio in dubio pro reo. A condenação, neste contexto, não pode ser construída sobre ilações, presunções sem lastro objetivo ou narrativas que se apresentam objetivamente refutáveis por outros dados concretos e incontroversos. O Tribunal, ao apreciar o recurso, deve reexaminar com o máximo de cautela as provas colhidas, reafirmando os pilares da justiça penal que protegem o indivíduo contra o arbítrio e contra a imposição de um édito condenatório cujas bases são frágeis ou vacilantes. O cerne da acusação ministerial reside na suposta ocorrência de relações sexuais entre o graduado F.S.D.R. e a adolescente R.D.S.M. nas dependências do quartel, em 03 de fevereiro de 2024. A acusação limita-se a imputar relações sexuais no 03 de fevereiro de 2024. A respeitável sentença de primeiro grau, ao proceder à análise minuciosa do contexto fático e do acervo probatório, delineou, com precisão, as significativas fissuras na narrativa acusatória que impedem a formação de um juízo condenatório seguro. Um dos pilares mais sólidos da fragilização probatória reside na confrontação da versão da vítima com os fatos objetivos e incontroversos extraídos do sistema de videomonitoramento do aquartelamento militar. A cronologia dos eventos, detalhada na solução do Inquérito Policial Militar (IPM) e reiterada pelo Juízo a quo, estabeleceu marcos temporais precisos: a vítima ingressou no quartel às 11h04min46 e deixou o local às 11h22min10, perfazendo um tempo total de permanência pouco superior a 17 minutos e 24 segundos. Em brutal e inaceitável dissonância com esse dado objetivo e palpável, a vítima, em seu depoimento especial (evento 15, vídeo 11, IPM), declarou, de forma categórica, ter permanecido no local por "umas duas horas, mais ou menos". Essa discrepância não pode ser vista como um mero lapso de memória ou um erro irrelevante de estimativa. Trata-se de uma diferença de magnitude superior a seis vezes o tempo real TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 documentado, o que compromete fundamentalmente a fidedignidade de sua narrativa em relação à própria dinâmica dos fatos; supostamente, seria demandado um lapso temporal naturalmente mais extenso para que se desenvolvessem, em sua totalidade, as condutas sexuais imputadas. A alegação de duas horas sugere um cenário de tranquilidade e tempo de sobra para a consumação do ato em sua plenitude, cenário este objetivamente refutado. Nessa linha de confronto, a própria versão do acusado (evento 78, vídeo 10), o qual alegou que a permanência da adolescente foi de "pouco mais de 10 minutos", demonstrou maior aderência à realidade temporal fixada pelo vídeo. No presente voto, não busco atribuir, de forma acrítica, credibilidade à palavra do réu, mas, sim, constatar que, quando cotejada com a realidade fática objetiva (o vídeo), a versão do acusado se revela muito mais verossímil neste ponto crucial do que a alegação da vítima. Adicionalmente, a análise da cronologia revela um outro elemento que fragiliza ainda mais a possibilidade da ocorrência dos fatos, tal como narrados. Houve a sobreposição da presença de terceiro, o Sd PM H.C.M.D.J., por cerca de 5 minutos e 28 segundos, durante a breve permanência da vítima no quartel. Essa interrupção limita o lapso temporal para a ocorrência dos atos sexuais para menos de 12 minutos livres de terceiros, o que se coaduna melhor com a versão do réu de uma breve conversa casual na recepção, enquanto a vítima estaria no banheiro, do que com a consumação de um ato de conjunção carnal em um ambiente de risco e clandestinidade. Desta forma, a própria duração da visita e os fatos objetivos inegáveis estabelecem uma poderosa dúvida sobre se o ato sexual, tal como imputado na denúncia, realmente ocorreu naquele exato tempo e local. Embora a palavra da vítima em crimes sexuais possua valor probatório elevado, a própria sentença demonstrou que, no caso em análise, há diversos fatores que impedem a atribuição de um peso condenatório a essa prova isolada, pois a narrativa da ofendida se mostrou não apenas incoerente com dados objetivos (como o tempo de permanência), mas também carente de credibilidade frente aos relatos de terceiros. Os depoimentos colhidos em juízo trouxeram à luz um padrão de comportamento da adolescente que exige prudência redobrada na avaliação de suas declarações. A própria genitora da vítima, L.R.M.D.S., em depoimento prestado na qualidade de informante (evento 78, vídeo 6), introduziu um elemento de profunda suspeita ao afirmar que a filha "mente demais da conta". Mais do que uma avaliação subjetiva, a mãe confirmou que a adolescente nunca lhe relatou o episódio do quartel diretamente, indicando que a revelação veio apenas após a intervenção forçada de terceiros, o que questiona a espontaneidade e a solidez da acusação. Outros depoimentos de militares e civis vieram a reforçar a necessidade de cautela com as informações prestadas pela suposta vítima. O 2º Ten PM C.E.P.P. (evento 78, vídeo 3) e o 3º Sgt PM P.F.M. (evento 78, vídeo 5) atestaram que a vítima tinha o perfil de quem "gostava de se aparecer na cidade" e de quem "tem perfil de querer se aparecer", inclusive TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 citando a história da invenção de uma "bomba no ônibus". Um relato impactante veio do professor de jiu-jitsu, Sd PM M. F. S. J. (evento 78, vídeo 8), que revelou que a vítima já havia forjado acusações contra ele, inventando um relacionamento e forjando capturas de tela de conversas com conteúdo sexual, o que o levou a registrar queixa no Conselho Tutelar. Esse conjunto de elementos não visa desqualificar a pessoa da vítima, mas, sim, estabelecer a premissa de que sua palavra, no presente caso, não ostenta a nota de segurança e fidedignidade indispensável para sustentar o peso de uma condenação criminal por crime tão grave. Se a prova oral, que é o pilar da acusação, é maculada por contradições objetivas e por um histórico de dúvidas reconhecido até mesmo pela própria genitora e corroborado por terceiros, a certeza condenatória desmorona. A sentença foi assertiva ao concluir que a acusação ministerial superestimou a força probante do depoimento especial da vítima, ignorando as flagrantes inconsistências e as dúvidas levantadas por aqueles que conviviam com a adolescente, o que, de fato, compromete a certeza necessária para um juízo de reprovação. A carência probatória se acentua pela inexistência de elementos materiais que possam corroborar a versão da vítima sobre a ocorrência do ato no dia 03/02/24. Não houve, por exemplo, um Exame de Corpo de Delito (ECD) realizado em tempo hábil. O relatório médico mencionado nos autos do IPM é datado de 25/02/24, ou seja, quase três semanas após o suposto fato no quartel, o que o torna inócuo para atestar vestígios daquela ocorrência específica. Ademais, como bem pontuado na sentença, a troca de mensagens entre a vítima e sua amiga não se refere diretamente à ocasião do crime imputado e não esclarece a consumação ou não do ato sexual no dia e no local mencionado na denúncia. Em um contexto onde a palavra da vítima é objetivamente refutada no plano temporal e subjetivamente fragilizada em sua credibilidade, a ausência de qualquer vestígio material ou documental de corroboração, referente ao evento específico de 03/02/24 no quartel, acentua a dúvida razoável. A prova deve ser harmônica em sua totalidade; quando a narrativa central se choca com a realidade objetiva (cronologia de 17 minutos) e com a credibilidade subjetiva, a insuficiência probatória se torna manifesta. Mesmo que se pudesse superar a dúvida sobre a efetiva ocorrência de conjunção carnal ou ato libidinoso no quartel, remanesceria a dúvida intransponível sobre o elemento subjetivo do réu, que é crucial para a subsunção da conduta ao tipo penal incriminador qualificado do § 3° do art. 232 do Código Penal Militar (CPM). A acusação sustentava a violência presumida em razão da menoridade da ofendida, que tinha 13 anos. Contudo o erro de tipo essencial descaracteriza a tipicidade subjetiva. No caso do estupro, o erro de tipo incide sobre a idade da vítima, que permite caracterizar a violência que constitui elemento objetivo do tipo. Para a caracterização do dolo, é necessário que o agente tenha consciência de que a vítima possui menos de 14 anos de idade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A prova colhida demonstrou que a adolescente, embora contasse com 13 anos de idade cronológica, estava ativamente engajada na dissimulação de sua idade. Tanto a vítima quanto sua genitora confirmaram que ela mentia intencionalmente para o acusado, alegando possuir 14 ou 15 anos. A própria adolescente R.D.S.M., em seu depoimento, admitiu ter falseado sua idade para 14 anos e reconheceu que se considerava "desenvolvida", avaliando sua aparência como correspondente à de alguém com 14 ou 15 anos. Essa autopercepção e a conduta ativa de engano criam um cenário propício para a configuração do erro de tipo. O acusado, F.S.D.R. defendeu ter sido enganado, afirmando que a vítima lhe disse ter 15 anos e demonstrava uma "linguagem de garota com idade avançada", indicando uma maturidade que reforçava a idade superior alegada. A despeito de algumas testemunhas terem avaliado a aparência física da vítima como sendo de 11 ou 12 anos, outras, como o Sd PM M.F.S.J., professor de jiu-jitsu, que tinha convivência regular com ela, a percebiam com 13 ou 14 anos. Mais importante, contudo, é a convergência de todos os relatos sobre a maturidade psicológica e comportamental da adolescente, que era invariavelmente vista como "avançada" para a sua idade, reforçando a verossimilhança da idade falseada. A divergência sobre a idade aparente demonstra que se trata de uma avaliação intrinsecamente subjetiva e falível, o que, somado à dissimulação intencional e consistente da vítima, é mais do que suficiente para estabelecer uma dúvida razoável sobre a boa-fé subjetiva do réu. Não é possível, para além de qualquer dúvida, afastar a possibilidade de que o acusado tenha incorrido em erro de tipo essencial, supondo, de forma fundada pelas circunstâncias objetivas e pela conduta ativa da vítima, que esta possuía mais de 14 anos. O Direito Penal militar e o comum exigem que o dolo do agente abranja a consciência de que a vítima é menor de 14 anos. Se o conjunto probatório demonstra que a própria vítima mentia ativamente sobre sua idade e que tinha um padrão de comportamento que conferia verossimilhança ao engano, a exigência de certeza quanto ao conhecimento da menoridade vulnerável do agente desvanece, reforçando mais uma vez a aplicação do princípio in dubio pro reo. A potencial ocorrência de erro de tipo essencial, neste caso, ilustra uma camada adicional de dúvida que se integra à já presente insuficiência de provas sobre a própria materialidade do fato no quartel. O Tribunal de Justiça Militar deve funcionar como filtro de garantias, assegurando que a condenação penal seja o último recurso aplicado apenas quando a prova se impõe com força demolidora contra a presunção de inocência. No presente caso, a análise detalhada do conjunto probatório revela um quadro de profundas e múltiplas inseguranças jurídicas. Primeiramente, inexiste prova segura e incontroversa de que a conjunção carnal ou outro ato libidinoso tenha ocorrido no quartel na data de 03/02/24. A prova central – a palavra da vítima – é objetivamente refutada pela cronologia documental e é subjetivamente enfraquecida pelo seu histórico de invenções e a falta de credibilidade atestada por terceiros, inclusive a genitora. As demais provas coligidas não são capazes de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 corroborar o relato principal, limitando-se a atestar a presença física das partes no local e na data, o que é insuficiente para provar o crime. A mera presença, por 17 minutos, não comprova a consumação do ato sexual. Em segundo lugar, a tese defensiva sobre o erro de tipo, ou seja, a fundada suposição de que a vítima contava com pelo menos 14 anos de idade, encontra respaldo nos autos, seja pela dissimulação ativa da própria adolescente, seja pela impressão de maturidade psicológica que ela ostentava. A dúvida sobre o elemento subjetivo do réu, que é constitutivo do tipo penal, impede a sua condenação, uma vez que a lei exige que o agente atue com dolo, tendo consciência da situação fática que o legislador reputa juridicamente relevante. Dessa forma, o ceticismo que deve guiar a Justiça Militar, especialmente em face da gravidade das consequências de uma condenação por estupro, impede que este Colegiado reforme a decisão de primeira instância. O decreto absolutório encontra robusto fundamento na ausência de certeza quanto à materialidade delitiva e é a única conclusão jurídica compatível com o sistema processual penal acusatório, que exige prova cabal para a superação da presunção de inocência. A Justiça não pode impor o estigma de criminoso sexual, com todas as cominações acessórias graves inerentes ao militarismo, com base em provas tão insuficientes, incoerentes e inverossímeis. A sentença de primeiro grau, ao aplicar o artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), agiu com a necessária cautela e observância do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, ao julgar improcedente o pedido formulado na denúncia e absolver o réu F.S.D.R., Sd PM, ante a inexistência de prova suficiente para sua condenação. Pelo exposto, acompanhando integralmente os fundamentos da sentença de primeiro grau, e reafirmando a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, meu voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter, em todos os seus termos, a sentença que absolveu F.S.D.R., Sd PM, da imputação dos crimes previstos nos artigos 232, § 3º, c/c o art. 236, I, ambos do CPM, nos termos do artigo 439, alínea "e", do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator